Tribunal: STJ
Processo: 0801606-54.2021.4.05.8201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2174852 - PB (2024/0378492-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG
RECORRIDO
: PATRICIA ARAUJO BRANDAO
ADVOGADO
: VINÍCIUS CAMPOS DE FRANÇA - PB024989
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO A PARTIR DA
CONFECÇÃO
DO
LAUDO
TÉCNICO
PERICIAL.
SUSPENSÃO.
RESTABELECIMENTO. DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Casa, para que seja reconhecido o
prequestionamento ficto de que trata o
do
na via especial,
art. 1.025
CPC/2015,
impõe-se a indicação e o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022,
especificamente quanto ao tema de natureza exclusivamente jurídica que se
pretende ver examinado, circunstância observada na hipótese.
2. De fato, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou
periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições
insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não
cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do
laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo
pericial atual" (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Seção, julgado em
DJe de
.
11/4/2018,
18/4/2018)
3. Contudo, a presente hipótese possui uma peculiaridade que conduz à
distinção. No caso, o acórdão federal, ao condenar a municipalidade ao
pagamento do adicional de insalubridade desde a data da elaboração do
primeiro laudo pericial, entendeu que a conjugação do Laudo Técnico n. 006
/2015, que deu origem ao pagamento do referido adicional, e do Laudo Pericial,
elaborado por Perito Oficial em 2021, leva à conclusão de que não houve
alteração no ambiente de trabalho da autora a justificar a suspensão da rubrica
em 2019, o qual reveste-se de riscos biológicos permanentes e não eventuais.
4. Recurso Especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA51481935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 2ca5eadf-a1e5-40d1-9dde-d1ace02ce7d9

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51481935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 2ca5eadf-a1e5-40d1-9dde-d1ace02ce7d9

RECURSO ESPECIAL No 2174852 - PB (2024/0378492-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG
RECORRIDO
: PATRICIA ARAUJO BRANDAO
ADVOGADO
: VINÍCIUS CAMPOS DE FRANÇA - PB024989
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO A PARTIR DA
CONFECÇÃO DO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. SUSPENSÃO.
RESTABELECIMENTO. DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Casa, para que seja reconhecido o
prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via
especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022,
especificamente quanto ao tema de natureza exclusivamente jurídica que se
pretende ver examinado, circunstância observada na hipótese.
2. De fato, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade
ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as
condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de
modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a
formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade
de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos
retroativos a laudo pericial atual" (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
11/4/2018
18/4/2018
3. Contudo, a presente hipótese possui uma peculiaridade que conduz
à distinção. No caso, o acórdão federal, ao condenar a municipalidade ao
pagamento do adicional de insalubridade desde a data da elaboração do
primeiro laudo pericial, entendeu que a conjugação do Laudo Técnico n. 006
/2015, que deu origem ao pagamento do referido adicional, e do Laudo
Pericial, elaborado por Perito Oficial em 2021, leva à conclusão de que não
houve alteração no ambiente de trabalho da autora a justificar a suspensão da
rubrica em 2019, o qual reveste-se de riscos biológicos permanentes e não
eventuais.
4. Recurso Especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial, interposto com base nas alíneas
do
a e c
permissivo constitucional, pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
- UFCG contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5a REGIÃO, assim
ementado (fl. 801):
Documento eletrônico VDA51074524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:58
Código de Controle do Documento: 07793dd3-033b-4643-81e1-6502e84ee91a

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE. RESTABELECIMENTO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO.
EXPOSIÇÃO EFETIVA À AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. CABIMENTO.
APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pela UFCG contra sentença proferida
pelo MM. Juiz Federal da 4a Vara da Seção Judiciária da Paraíba que julgou "
parcialmente procedente o pedido inicial, apreciando a lide com resolução do
mérito, para condenar a UFCG: a) à reimplantação do adicional de insalubridade em
grau médio, no valor de 10%; b) ao pagamento das prestações vencidas a partir de
janeiro de 2019, devidamente atualizadas pelo IPCA-E, desde a data do vencimento
de cada verba, e acrescidas de juros de mora equivalentes aos juros remuneratórios
da poupança a contar da citação, na forma como fixado pelo STJ no julgamento do
Resp n. 1.495.146, submetido ao rito das demandas repetitivas. Condenou, ainda, a
UFCG ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitrou em 10% do valor da
condenação.
2. A parte autora alega que: (a) é professora do Magistério Superior na
UFCG, lotada na Unidade Acadêmica de Medicina Veterinária - UAMV do Centro
de Saúde e Tecnologia Rural, Campus de Patos/PB, desde o ano de 2006; (b)
sempre trabalhou em contato com agentes e ambientes insalubres, pondo em risco a
saúde e a integridade física; (c) ocorre que, sem motivo que justifique, já que as
condições persistem, o ente retirou de seu contracheque a rubrica de insalubridade
desde janeiro 2019. Pretende, assim, o reconhecimento do direito ao recebimento de
adicional de insalubridade que vinha recebendo e que fora suspenso antes que fosse
verificada, por meio de perícia técnica, a eliminação dos riscos ambientais do
trabalho.
3. O adicional de insalubridade tem previsão nos arts. 68 e 70 da Lei no
8.112/1992 e art. 12 da Lei no 8.270/1991.
4. Verifica-se que a definição das atividades insalubres para os servidores
da administração federal direta, autárquica e fundacional é feita nas mesmas
condições fixadas pela legislação trabalhista.
5. Nesse contexto, considerando a Norma Regulamentadora NR-15,
aprovada pela Portaria MTB no 3.214/78, que traz em seu anexo 14 as definições das
atividades que comportam insalubridade de grau máximo e grau médio, e que
servem de amparo à análise da situação dos servidores públicos federais. O Anexo I
deste ato normativo faz corresponder à atividade insalubre de grau médio as
seguintes atividades: contato permanente com animais em hospitais, serviços de
emergência, enfermarias, ambulatórios e postos de vacinação, contato habitual com
animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos, em laboratórios,
contato direto e habitual com animais em hospitais, ambulatórios, postos
de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de
animais, trabalho habitual em estábulos e cavalariças e contato habitual com
resíduos de animais deteriorados.
6. Assim, a mencionada vantagem deve ser paga aos servidores que estejam
exercendo atribuições que os exponham contemporaneamente aos fatores de risco,
sendo legítima a suspensão de seu pagamento para o servidor que deixa de atuar
nessas atividades ou que tem verificada a ausência de exposição atual à situação de
risco ocupacional.
Documento eletrônico VDA51074524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:58
Código de Controle do Documento: 07793dd3-033b-4643-81e1-6502e84ee91a

7. Entretanto, o adicional é devido em razão da efetiva exposição a agentes
nocivos e não dos atos administrativos que formalizam a lotação.
8. No caso dos autos, a ré justificou que a suspensão do pagamento do
adicional de insalubridade se deu sob o fundamento de que o último laudo relativo
ao ambiente de trabalho da autora concluiu que não havia como considerá-lo
insalubre, de acordo com a legislação vigente.
9. Contudo, como bem asseverou o Magistrado de Piso, "quando da
suspensão do pagamento, em janeiro de 2019, a demandante ainda lecionava na
estrutura da Fazenda Nupeárido, a qual está desativada atualmente, mas para a qual
o Laudo Técnico n. 006/2015 apontava a exposição em caráter permanente e não
eventual a riscos biológicos. Já no que se refere ao ambiente atual de trabalho da
autora, o qual foi sujeito a perícia judicial, observa-se que o laudo técnico aponta
que a mesma continua a laborar submetida ao agente físico calor acima do limite de
tolerância previsto na NR-15, bem como a agentes biológicos, em grau médio".
10. Observa-se, da análise do Laudo Pericial (4058201.9250606), que a
atividade desempenhada pela autora envolve o manejo direto com cerca de 600
animais, desde a alimentação das aves aos cuidados com a saúde, com realização de
abate de animais, para o qual não há tratamento adequado dos rejeitos.
11. Dessa forma, dúvida não há que a UFCG suspendeu indevidamente o
adicional de insalubridade, à revelia das condições ambientais de trabalho
verificadas nos ambientes laborais da autora.
12. Argumenta, ainda, a apelante que "não é juridicamente aceitável que se
efetue o pagamento de valores retroativos a janeiro de 2019, como determinou a
sentença recorrida, pois sendo o laudo pericial datado de 07 de dezembro de 2021,
não teria o Sr. Perito como saber as reais condições de trabalho da autora/apelada
em janeiro de 2019". Contudo, verifica-se, da conjugação dos Laudos Técnicos 006
/2015 e o Laudo Pericial, elaborado por Perito Oficial (Id. 4058201.9250606), que o
ambiente de trabalho da autora reveste-se de riscos biológicos, ensejadores do
adicional de periculosidade, permanentes e não eventuais.
13. Apelação da UFCG improvida. Honorários advocatícios majorados em
1% (um por cento) sobre a verba honorária sucumbencial aplicada na sentença, com
fundamento na regra do parágrafo 11, do art. 85 do CPC.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 326-331).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, ofensa aos arts. 1022,
I e II, c.c. o 489, § 1o, do CPC/2015, além de divergência jurisprudencial, ao fundamento
de que a interpretação conferida pelo Tribunal
é divergente daquela firmada por
a quo
este Tribunal Superior no Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413
/RS, pelo qual: o pagamento do adicional de insalubridade exige laudo pericial e deve
retroagir até data da perícia, não cabendo presumir insalubridade em épocas passadas.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 366).
O recurso especial foi admitido (fl. 367).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51074524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:58
Código de Controle do Documento: 07793dd3-033b-4643-81e1-6502e84ee91a

De início, o recorrente insurgiu-se, oportunamente, contra a matéria da (ir)
retroatividade do laudo pericial. Sendo assim, devia o Tribunal de origem ter se
manifestado especificamente sobre o tema no julgamento do apelo defensivo e, ao não
fazê-lo – nem suprir a referida omissão por ocasião da análise dos embargos de
declaração –, incorreu em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, conforme
arguiu a parte nas razões do recurso especial.
Tendo em vista que a omissão que caracterizou a suscitada violação diz
respeito à tema exclusivamente de natureza jurídica, não é caso de retorno dos autos para
novo julgamento dos embargos de declaração, na medida em que está caracterizado o
prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, razão
pela qual passo ao exame da matéria, em atenção aos princípios da economia processual
e primazia do julgamento de mérito.
Nesse sentido,
:
v.g.

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EXISTÊNCIA.
1. As instâncias ordinárias, ao julgar antecipadamente a lide, sem
expedição de despacho saneador que oportunizasse às partes indicarem a provas que
pretendiam produzir e, mesmo assim, resolver o mérito com fundamento na regra do
ônus da prova, cercearam o direito de defesa da parte.
2. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja
reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via
do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao art.
1.022 do CPC/2015 especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada,
circunstância observada na hipótese.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.474.230/PE, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifo no original.)
20/5/2024
27/5/2024
Quanto ao termo inicial do pagamento do adicional, as razões de decidir (ratio
) do PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
decidendi
julgado em
, DJe de
, aplicam-se perfeitamente ao caso dos autos,
11/4/2018
18/4/2018
visto que a discussão, em síntese, se refere ao termo inicial para o pagamento do
adicional de insalubridade, pois o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que
é a data do laudo.
Além do persuasivo entendimento firmado no PUIL n. 413/RS, colaciono,
ainda, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. PAGAMENTO DE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM PERÍODO QUE ANTECEDEU O
LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA51074524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:58
Código de Controle do Documento: 07793dd3-033b-4643-81e1-6502e84ee91a

1. A Turma Recursal concluiu ser devido o pagamento de adicional de
insalubridade retroativo às requerentes, desde seu ingresso no cargo, função, e local
de trabalho, respeitada a prescrição quinquenal.
2. Não é preciso o reexame do contexto fático-probatório dos autos para
que se conclua que o entendimento está em confronto com a jurisprudência do STJ,
segundo a qual não cabe pagamento de adicional de insalubridade pelo período que
antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no PUIL n. 3.899/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
18/6/2024
; sem grifos no original.)
24/6/2024

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE PARA GRAU MÁXIMO. AUXÍLIAR DE ENFERMAGEM.
RETROAÇÃO
DOS
EFEITOS
DO
LAUDO.
IMPOSSIBILIDADE.
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
PRECEDENTES DO STJ
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de majoração de adicional de insalubridade,
alegando que, em razão das atividades que desempenha, está sujeita a condições
insalubres de trabalho, estando exposta, em apertada síntese, ao contágio direto com
agentes biológicos (pacientes com as mais diversas moléstias e objetos
contaminados) que prejudicam sua saúde. Na sentença, o pedido foi julgado
procedente a fim de declarar o direito da autora em receber o benefício do adicional
de insalubridade em grau máximo (40%). No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de
Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o entendimento de
que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado
ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão
submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que
antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a
possibilidade de presumir a periculosidade em épocas passadas, emprestando-se
efeitos retroativos a laudo pericial atual, conforme acórdão proferido em
.
11/4/2018
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
23/10/2023
25/10/2023
AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.891.165/SP,
22/5/2023
25/5/2023
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
17/4/2023
; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS, relatora Ministra Assusete
3/5/2023
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
e AgInt no
3/10/2022
7/10/2022
AREsp n. 1.706.731/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.
20/9/2022
27/9/2022
[...]
IV - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial
para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu
a homologação do laudo comprobatório.
V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.129.454/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
10/6/2024
; sem grifos no original.)
12/6/2024

Documento eletrônico VDA51074524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:58
Código de Controle do Documento: 07793dd3-033b-4643-81e1-6502e84ee91a

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E
INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE EM GRAU MÁXIMO. PAGAMENTO COM EFEITOS
RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. Afasta-se a alegação de supressão de instância e inovação recursal
quando a parte, diligentemente, apresenta embargos de declaração para que a Corte
de origem pronuncie-se acerca dos argumentos que poderiam alterar o resultado do
julgamento da apelação e o Tribunal, ainda que apenas acolha os embargos para fins
de prequestionamento, analisa a matéria.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está
condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas
a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo
período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo
ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas,
emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de
).
18/4/2018
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.874.569
/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

Contudo, a presente
possui uma peculiaridade que conduz à distinção.
hipótese
No caso, o acórdão federal, ao condenar a municipalidade ao pagamento do
adicional de insalubridade desde a data da elaboração do primeiro laudo pericial,
entendeu que a conjugação do Laudo Técnico n. 006/2015, que deu origem ao
pagamento do referido adicional, e do Laudo Pericial, elaborado por Perito Oficial em
2021, leva à conclusão de que não houve alteração no ambiente de trabalho da autora a
justificar a suspensão da rubrica em 2019, o qual reveste-se de riscos biológicos
permanentes e não eventuais.
Entendimento contrário poderia ensejar comportamento abusivo da
Administração, no sentido de suspender o pagamento sob a alegação de cessação das
causas de insalubridade, para só depois, com a confecção de um novo laudo, seja pela via
judicial seja pela administrativa, voltar ao seu adimplemento.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51074524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:58
Código de Controle do Documento: 07793dd3-033b-4643-81e1-6502e84ee91a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.174.852 / PB
Número Registro: 2024/0378492-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08016065420214058201
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG
RECORRIDO
: PATRICIA ARAUJO BRANDAO
ADVOGADO
: VINÍCIUS CAMPOS DE FRANÇA - PB024989
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:48
Código de Controle do Documento: a9d6b387-0882-4a7b-a589-c5860b1630a2